Tribunal: TJMT
Processo: 1001829-93.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001829-93.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA VERDE - CNPJ: 00.236.885/0001-22 (IMPETRANTE), ZOROASTRO C. TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.757.707/0001-06 (IMPETRANTE), JUIZ LÚCIA PERUFFO (IMPETRADO), Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (IMPETRADO), DORIVAL GARCIA COELHO - CPF: 048.556.471-87 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACORDO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado pelo Condomínio Residencial Vila Verde e outro, contra decisão interlocutória de Juizado Especial Cível que determinou a exclusão de honorários advocatícios contratuais da planilha de débito em execução de título extrajudicial. No curso da impetração, sobreveio notícia de celebração de acordo entre as partes e prolação de sentença homologatória no processo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se remanesce interesse processual no julgamento do
mandamus
após a resolução da lide originária por meio de acordo devidamente homologado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir é condição da ação que deve persistir durante todo o curso processual, sendo caracterizado pelo binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional.

4. Com a prolação de sentença homologatória de acordo nos autos principais, o ato judicial atacado perde sua subsistência e eficácia prática, uma vez que a lide que lhe deu origem foi resolvida pela vontade das partes.

5. A resolução definitiva da causa principal esvazia o objeto do Mandado de Segurança, tornando inútil qualquer provimento jurisdicional sobre a validade da decisão interlocutória anterior, o que impõe a extinção do feito sem exame do mérito por perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Mandado de Segurança julgado prejudicado, com a extinção do processo sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

1.

A celebração de acordo com a consequente homologação judicial no processo de origem acarreta a perda superveniente do objeto do mandado de segurança que visava atacar decisão interlocutória proferida naqueles autos.

2.

O esvaziamento da utilidade do provimento jurisdicional perseguido implica a ausência de interesse de agir, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei no 12.016/2009.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA VERDE
e outro contra decisão da Juíza de Direito do Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1071107-33.2025.8.11.0001, determinou a exclusão dos honorários advocatícios contratuais da planilha de débito, sob pena de indeferimento da inicial.

A liminar foi indeferida (ID 326350863). O Ministério Público, em seu papel de
custos legis
, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

No curso da tramitação, sobreveio a informação de ID 327578390 e a petição de ID 328976397, noticiando a resolução da lide no processo de origem, o que afasta a utilidade do provimento jurisdicional ora perseguido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O presente
mandamus
visava combater a ordem de exclusão de honorários advocatícios contratuais previstos em Convenção Condominial, sob a alegação de que tal verba possui natureza de direito material e não se confunde com os honorários de sucumbência vedados pelo art. 55 da Lei no 9.099/95.

Todavia, conforme as informações de ID 327578390 e a petição constante no ID 328976397, o processo originário alcançou seu desfecho. Com a prolação de sentença homologatória de acordo firmado entre as partes na instância primeva, o ato judicial interlocutório aqui atacado perde sua subsistência e eficácia prática.

Tal fato configura a perda superveniente do objeto, uma vez que o interesse processual no Mandado de Segurança pressupõe a utilidade e a necessidade da ordem para a proteção de direito líquido e certo que, neste momento, encontra-se esvaziado pelo fim da lide principal.

Neste sentido:
"A perda do objeto do mandado de segurança acontece quando, no curso do processo, o ato impugnado é revogado, anulado ou substituído, tornando inócua a concessão ou denegação da segurança."

Dessa forma, restando prejudicada a análise do mérito em razão da ausência de interesse de agir superveniente, a extinção do feito é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
JULGAR PREJUDICADO
o presente Mandado de Segurança e, consequentemente,
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do objeto.

Sem custas e honorários, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026